Tribunal: TJSP
Processo: 1068743-80.2023.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Eduardo Gouvêa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/07/2024

Data de publicação:

09/07/2024

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Equívoco quando do cadastro da peça jurídica em duplicidade – Recurso não conhecido.